Tribunal: TJSP
Processo: 1000791-18.2025.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). Distinguishing em relação a afetação dos Temas 1.328 e 1.414 pelo STJ. Consumidor. Legitimidade da contratação caracterizada. A prova apresentada pelo réu demonstra a efetiva adesão, ciência inequívoca das cláusulas contratuais, realização de saques, bem como compras com o cartão. Atitude da demandante que conduz à falta de

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). Distinguishing em relação a afetação dos Temas 1.328 e 1.414 pelo STJ. Consumidor. Legitimidade da contratação caracterizada. A prova apresentada pelo réu demonstra a efetiva adesão, ciência inequívoca das cláusulas contratuais, realização de saques, bem como compras com o cartão. Atitude da demandante que conduz à falta de verossimilhança de suas alegações. Ausência de vício do consentimento e prática de ilícito pelo requerido. Exigibilidade dos valores. Impossibilidade de conversão do cartão em empréstimo consignado. Dano moral. Inocorrência. Manutenção da litigância de má-fé da apelante no percentual definida na origem, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.